Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Causa de aumento. Local de trabalho coletivo.
1 - As provas -- declarações dos policiais, imagens captadas por câmeras de monitoramento, apreensão de droga e dinheiro fracionado com o réu, que não demonstrou a origem lícita desse --, são, por si, suficientes e não deixam dúvidas do crime de tráfico de drogas cometido, seja na modalidade ‘venda’ ou ‘ter em depósito’.
2 – Mesmo cometido o tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, a falta de provas de que o réu se beneficiou do local e das pessoas que lá transitam para facilitar a traficância – comércio fechado e sem fluxo de pessoas -, justifica afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
3 - Apelação provida em parte.